Tribunal: TJDFT
Processo: 0743331-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS RENAJUD, SISBAJUD E INFOJUD. LONGO TEMPO DECORRIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA.
1. Diante do transcurso do prazo superior a 1 (um) ano entre a última pesquisa realizada nos sistemas eletrônicos de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo credor (SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD), cabível excepcionalmente a renovação da diligência.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.